Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743890-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO BARBOSA AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700402-10.2020.8.07.0021 ajuizado pelo agravante em desfavor de PITE S.A e outro, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos (ID 251414526 do processo originário): “Indefiro o pedido de penhora dos direitos do imóvel, ID 233704148, haja vista a evidente desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida exequenda (R$ 6.464,33, ID 247717792). Consigne-se que, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução far-se-á pelo modo menos gravoso para o executado. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão do processo, independentemente de nova intimação, nos termos do art. 921, III, do CPC, e posterior arquivamento dos autos, pelo prazo da prescrição. O feito será suspenso por uma única vez. Termo inicial: 11.4.2025, data do levantamento do valor penhorado. Quanto aos pedidos dos dois primeiros exequentes, ID 248501366, venha planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recursais (ID 77118162), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente, sob o fundamento de desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida exequenda (R$ 6.464,33). Alega que a decisão agravada é equivocada e prejudicial, pois impede o recebimento de crédito de natureza alimentar, decorrente de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados em 2% em sede de apelação. Sustenta que todas as tentativas de constrição de bens da parte executada foram infrutíferas, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, razão pela qual requereu a penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel identificado como unidade COMEL 4A003, Etapa 4, Conjunto A, do Condomínio Mansões Entre Lagos, que foi deferida no ID 231350337. Aduz que, após tomar conhecimento de que o imóvel inicialmente penhorado não mais integrava o patrimônio do executado, requereu a substituição da penhora para outro imóvel, unidade COMEL 4C012, o que foi deferido pelo juízo (ID 241839826). Argumenta que, ao apresentar o demonstrativo atualizado do débito, foi surpreendido com nova decisão que indeferiu a penhora, sob o argumento de desproporcionalidade entre o valor do bem e o débito de R$ 6.464,33, com base no art. 805 do CPC. Defende que a decisão é extra petita, pois o pedido se limitava à substituição do bem já penhorado, cuja constrição havia sido anteriormente deferida e não revogada. Sustenta que, embora o art. 805 do CPC determine que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado, não pode ser impedir o recebimento do crédito, diante da ausência de outros bens. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar a manutenção da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel denominado Lote 12, COMEL 4C012, Etapa 4, Conjunto C, Condomínio Mansões entre Lagos. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 77119807). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foram realizadas diversas diligências, sem, contudo, localizar bens passíveis de penhora do devedore, conforme consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 11973509, ID 226531169 e ID 218822720). Desse modo, o credor postulou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, conforme consta na declaração de imposto de renda do executado. O juízo a quo entendeu que o valor do imóvel é excessivamente superior ao débito exequendo, dessa forma, indeferiu o pedido. Determinou, ainda, que seja indicado outro bem à penhora, sob pena de arquivamento dos autos. Em juízo de cognição sumária, entendo que é possível a penhora dos direitos aqusitivos do imóvel, ainda que o valor do bem seja superior ao débito exequendo, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V- bens imóveis XII – Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. (...)” Uma vez já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel é medida cabível. Além disso, a alegação de que a penhora é excessiva não merece ser acolhida. O devedor não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, os direitos aquisitivos do imóvel, ainda que de valor superior ao valor do débito, devem ser penhorados, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o executado responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Destarte, há a utilidade da penhora postulada. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo poderá ser remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, conforme postulado pelo credor. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora